Tribunal: TJES
Processo: 0006671-53.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006671-53.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA - DADALTO e outros (3)
APELADO: JOSEFINA GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006671-53.2013.8.08.0012

APELANTE:
BCI – BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A

APELADA:
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BCI – BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
ação ordinária
movida por
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face da apelante e outros.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem condenou solidariamente as requeridas – entre as quais a apelante – ao pagamento de danos materiais e morais à apelada, nos respectivos valores de R$ 5.692,38 (cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de defeito na nota fiscal de motocicleta Shineray, que impossibilitou seu emplacamento e consequente utilização (fls. 290/294).

Aduz a apelante, em suma, que:
(i)
deve ser reconhecida a decadência;
(ii)
é parte ilegítima para a causa;
(iii)
não tem responsabilidade sobre o evento; e
(iv)
inexistem danos materiais e morais indenizáveis. À vista de tudo isso, pleiteia a reforma da r. sentença (fls. 298/312).

A apelada, a seu turno, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 332/335).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006671-53.2013.8.08.0012

APELANTE:
BCI – BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A

APELADA:
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BCI – BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
ação ordinária
movida por
JOSEFINA GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face da apelante e outros.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem condenou solidariamente as requeridas – entre as quais a apelante – ao pagamento de danos materiais e morais à apelada, nos respectivos valores de R$ 5.692,38 (cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de defeito na nota fiscal de motocicleta Shineray, que impossibilitou seu emplacamento e consequente utilização (fls. 290/294).

Aduz a apelante, em suma, que:
(i)
deve ser reconhecida a decadência;
(ii)
é parte ilegítima para a causa;
(iii)
não tem responsabilidade sobre o evento; e
(iv)
inexistem danos materiais e morais indenizáveis. À vista de tudo isso, pleiteia a reforma da r. sentença (fls. 298/312).

A apelada, a seu turno, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 332/335).

Feita essa breve apresentação, passo à apreciação das teses recursais.

I. Da decadência

Argumenta a apelante que se operou a decadência do direito da apelada, haja vista que superado o prazo previsto no seguinte dispositivo do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 26.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: [...]
II -
noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência pátria, tal dispositivo não se aplica a esse caso, mas sim o
art. 27
do mesmo Código, segundo o qual: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”. Isso porque a pretensão da consumidora não é por “simples” vício do produto, mas sim por fato do produto (acidente de consumo), posto que formula pedido indenizatório. Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. [...] 2.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25)
. Basicamente, a distinção entre ambas reside em que,
na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor. Na segunda, o prejuízo do consumidor decorre do defeito interno do produto ou serviço (incidente de consumo). 3. Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão indenizatória pelos acidentes de consumo; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis
. [...]. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ, REsp n. 1.303.510/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 03/11/2015, p. 06/11/2015)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES:
I. DA DECADÊNCIA: O Código de Defesa do Consumidor, prescreve, em seu artigo 26, que o prazo decadencial para reclamar por imperfeições ou vícios aparentes e ocultos é de 90 (noventa) dias. Todavia, o instituto da decadência é inaplicável ao caso, uma vez que a reclamação do Recorrido se dá por fato do serviço, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos constante do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor
. Preliminar rejeitada.
II. DA PRESCRIÇÃO: O artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor estatui que o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço é de 5 (cinco) anos. O prazo prescricional tem início quando verificada a existência de defeitos
. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 024080386972, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Rel. Substituto FÁBIO BRASIL NERY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 15/04/2014, p. 24/04/2014)

Com isso,
afasto
a alegação de decadência.

II. Da ilegitimidade

Aduz a apelante que não é parte legítima para figurar no polo passivo da causa.

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça tem o pacífico entendimento de que “
as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na
teoria da asserção
, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, de modo que a análise requerida pelo Agravante não pode ser realizada
” (AgInt no REsp n. 1.546.654/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. 15/05/2018, p. 18/05/2018).

Dessa maneira, da simples leitura da petição inicial, extrai-se a legitimidade passiva da apelante, ora fornecedora, tendo em vista que a consumidora apelada narrou, naquela oportunidade, a ocorrência de defeitos na motocicleta adquirida e problemas ao tentar emplacá-la oriundos de seu número de chassi.

Com essas considerações, presente a pertinência subjetiva da fornecedora,
rejeito
a alegação de ilegitimidade.

III. Da ausência de responsabilidade civil

Na origem,
em 26/04/2013,
a consumidora –
ora apelada
– ajuizou ação ordinária em face da fabricante –
ora apelante
– e outros, relatando que:

(i) em 21/01/2012, adquiriu, da
DLD
Com
é
rcio Varejista
LTDA.
– Dadalto
, uma motocicleta Shineray 150cc CR/CZ20, 0Km, chassi LXYCKL06C0537931, no valor de R$ 5.892,00 (cinco mil oitocentos e noventa e dois reais);

(ii) o valor da motocicleta foi financiado em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 342,95 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), pela
Dacasa Financeira S/A;

(iii) na primeira semana de uso, a motocicleta apresentou diversos problemas mecânicos, como superaquecimento do motor e problemas no cano de descarga;

(iv) em 04/02/2012, levou a motocicleta à
BR MOTOS —
Comercial

d
e Peças
e
Motos Shineray
L
TDA.
, que presta assistência técnica autorizada, a qual informou que não possuía peças para realizar o reparo;

(v) apesar dos problemas citados, por mais de um mês tentou realizar o emplacamento de veículo junto ao
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES
, sem sucesso porque os dados do chassi do veículo não foram registrados perante os órgãos competentes, havendo divergência entre o número do chassi da moto e o número constante em sua nota fiscal; e

(vi) sem poder ser emplacada, a motocicleta perde sua utilidade por não poder trafegar em vias públicas.

Após a prática de vários atos processuais, o d. Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova e deferiu a realização de perícia (fls. 192/192-v), a qual ocorreu na data de 31/08/2016. No respectivo laudo, o i. perito chegou às seguintes conclusões:

“A motocicleta apresenta aspectos de falta de uso e oxidação por falta de limpeza e conservação, com indícios de longo período de inatividade.

O funcionamento do motor se apresentou normal, com subida e descida de rotação sem falhas de injeção de combustível ou de ignição, com retomada de aceleração normal.

As temperaturas no cabeçote do motor e no coletor de descarga foram medidas durante o funcionamento, cujos resultados se apresentaram dentro dos padrões normais de funcionamento.

Nenhum defeito ou mau funcionamento se evidenciou durante os testes
.

A numeração gravada no chassi da motocicleta – NIV (número de identificação de veículo) é LXYJCKL06C0537932. A numeração que consta na Nota Fiscal é LXYCKL06C0537932. Portanto, na Nota Fiscal foi suprimido a letra "J" no 4º dígito.

É condição
sine qua non
para registrar um veículo no DETRAN, que O NIV gravado no chassi do veículo, o NIV descrito na Nota Fiscal e o NIV contido na BIN (Base de Dados Nacional) entejam em perfeita sintonia e sem erros.

No caso em tela, a Nota Fiscal n
º
2077283 (emitida em 13/02/2012 por DL Comércio varejista Ltda, fls. 23 dos autos) não oferece consistência para o emplacamento da motocicleta ‘Registro de Veículo’ no DETRAN
.” (fls. 227/239)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– engenheiro mecânico – e da qualidade de sua produção.

Dito isso, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao não considerar ocorridos os alegados defeitos mecânicos no veículo, mas concluir pela existência de acidente de consumo quanto ao vício da nota fiscal que impediu o necessário emplacamento.

Muito embora a emissão da nota fiscal defeituosa tenha sido emitida pela comerciante, igualmente agiu com acerto o d. Juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade civil da fabricante –
ora
apelante
–, haja vista que essa responde solidaria e objetivamente pelos eventos danosos ocorridos na cadeira de consumo (CDC, art. 12,
caput
), não podendo opor a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 12, § 3º) contra outro integrante da mesma cadeia de fornecedores, sob pena de ser desnaturada a proteção legal da responsabilidade solidária objetiva em prol do consumidor.

Nessa linha, guardadas as diferenças:

CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE TELEVISORES – AUSÊNCIA DE ENTREGA –
COMERCIANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CADEIA DE FORNECEDORES – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA
– [...] –
Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nas hipóteses em que o comerciante imputa fato ou vício do serviço ou do produto ao fabricante, ante a responsabilidade solidária
ex lege
(CDC) dos integrantes da cadeia de fornecedores
; [...]. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.10.153302-4/001, Rel. Des. FERNANDO LINS, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 05/09/2017, p. 08/09/2017)

Sendo assim,
não acolho
a tese.

IV. Dos danos
materiais e morais

Sem maiores delongas, restou demonstrada a ocorrência dos danos materiais correspondentes ao valor pago pela motocicleta, que não pôde ser utilizada.

No que toca os danos morais, também vislumbro a sua existência, sobretudo porque a consumidora apelada adquiriu um veículo e, decerto, esperava poder com ele trafegar para onde quisesse ou precisasse. No entanto, em razão de um vício na nota fiscal, ficou impedida de utilizar o bem por aproximadamente uma década – tanto é que ele estava deteriorado quando da realização da prova pericial. Observemos o que declarou o i. perito, em 2016:

“Considerando que
o veículo se encontrava sem funcionamento há aproximadamente 4 anos
, verificamos que o carburador apresentava incrustações por decantação de impurezas, óleo lubrificante vencido pelo tempo, vela de ignição suja, bateria descarregada. Para possibilitar a realização dos testes e pôr o motor em funcionamento com segurança, foi necessário realizar uma manutenção preventiva nestes itens, para que estes problemas não interferissem no diagnóstico do eventual mau funcionamento.” (fl. 229)

Nesse mesmo sentido já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C⁄C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO INJUSTIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. -
Configurado o dano moral sofrido pelo autor, porquanto não se pode considerar mero dissabor a frustração dele ao não poder utilizar seu veículo por tantos anos
. No tocante ao valor da indenização por dano extrapatrimonial, o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando valor que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa do autor. Desta feita, os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) devem ser mantidos. [...] 6. - Recursos parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação, 021080097377, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : ELISABETH LORDES , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)

Noto, por fim, que o valor arbitrado a título de dano moral – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – é razoável e proporcional à extensão do dano experimentado (art. 944 do Código Civil).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao §§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários devidos em favor do(a) patrono(a) da apelada, pois já fixados no máximo legal (fl. 294).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
INEXISTÊNCIA DE
DECADÊNCIA
E DE
ILEGITIMIDADE –
PRESENTE A
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FABRICANTE POR ATO DA COMERCIANTE – OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MORAIS ARBITRADOS DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Argumenta a apelante que se operou a decadência do direito da apelada, haja vista que superado o prazo previsto no inc. II do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Ocorre que tal dispositivo não se aplica ao caso, mas sim o art. 27 do mesmo Código, segundo o qual: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”. Isso porque a pretensão da consumidora não é por “simples” vício do produto, mas sim por fato do produto (acidente de consumo), posto que formula pedido indenizatório. Precedentes;

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem o pacífico entendimento de que “
as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, de modo que a análise requerida pelo Agravante não pode ser realizada
” (AgInt no REsp n. 1.546.654/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. 15/05/2018, p. 18/05/2018). Dessa maneira, da simples leitura da petição inicial, extrai-se a legitimidade passiva da apelante, ora fornecedora, tendo em vista que a consumidora apelada narrou, naquela oportunidade, a ocorrência de defeitos na motocicleta adquirida e problemas ao tentar emplacá-la oriundos de seu número de chassi;

3.
O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– engenheiro mecânico – e da qualidade de sua produção;

4.
Em laudo, o i. perito concluiu que não havia defeito ou mau funcionamento na motocicleta, mas a sua nota fiscal contém um equívoco no número do chassi, que impede o seu emplacamento;

5
.
Muito embora a emissão da nota fiscal defeituosa tenha sido emitida pela comerciante, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao reconhecer a responsabilidade civil da fabricante, haja vista que essa responde solidaria e objetivamente pelos eventos danosos ocorridos na cadeira de consumo (CDC, art. 12,
caput
), não podendo opor a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 12, § 3º) contra outro integrante da mesma cadeia de fornecedores, sob pena de ser desnaturada a proteção legal da responsabilidade solidária objetiva em prol do consumidor. Precedentes;

6
.
Restou demonstrada a ocorrência dos danos materiais correspondentes ao valor pago pela motocicleta, que não pôde ser utilizada;

7
.
Também houve danos morais pois a consumidora adquiriu um veículo e, decerto, esperava poder com ele trafegar para onde quisesse ou precisasse. No entanto, em razão de um vício na nota fiscal, ficou impedida de utilizar o bem por aproximadamente uma década – tanto é que ele estava deteriorado quando da realização da prova pericial;

8
.
O valor arbitrado a título de dano moral – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – é razoável e proporcional à extensão do dano experimentado, em atenção ao art. 944 do Código Civil;

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.